Tribunal: TJMT
Processo: 1011055-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011055-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 616.468.141-34 (ADVOGADO), DIEGO ARMANDO SOARES FERREIRA - CPF: 022.813.391-22 (AGRAVANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (AGRAVADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), DIEGO A. S. FERREIRA - CNPJ: 13.427.313/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELN GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.368.459/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM SALARIAL OU RESERVA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconstituição de penhora de valores bloqueados via Sisbajud, sob fundamento de ausência de prova da natureza alimentar da quantia, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a penhora judicial de valores bloqueados por meio do Sisbajud pode ser desconstituída com base na impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a origem salarial ou a destinação à subsistência do devedor ou reserva monetária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservada a subsistência do devedor e de sua família. O agravante não comprovou que os valores penhorados possuem natureza alimentar ou são indispensáveis à sua subsistência.

A dívida executada refere-se a honorários sucumbenciais, também de natureza alimentar, o que autoriza a penhora conforme § 2º do art. 833 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser flexibilizada desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. Incumbe à parte interessada demonstrar a origem alimentar ou a essencialidade dos valores à sua subsistência para afastar a penhora
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Diego Armando Soares Ferreira,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença
que lhe move
Wanessa Correia Franchini Vieira
,
que
indeferiu o pedido de desconstituição da penhora de valores bloqueados judicialmente via Sisbajud, no montante de R$ 33.814,32 (trinta e três mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e dois centavos), sob o fundamento de que a quantia não goza da proteção conferida pelo artigo 833 do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar, por decorrer de remuneração percebida em razão do exercício de cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, razão pela qual os valores estariam protegidos pelo manto da impenhorabilidade legal até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Diz que a decisão é equivocada ao considerar que os valores bloqueados pertenceriam a pessoa jurídica, quando são de titularidade da pessoa física do agravantes. Alega, ademais, que a decisão agravada incorreu em omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão para que seja-lhe deferida a gratuidade e

desconstituída a penhora efetivada.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 280210876.

Sem informações.

Contraminuta pela agravada no ID n. 285371881, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de impugnação à penhora apresentado pelo executado, ora agravante, fundamentando-se na ausência de demonstração e indício de prova de que os valores tenham sido poupados com finalidade de acúmulo de capital, para subsistência do devedor.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte circunscreve-se à discussão acerca da legalidade da penhora judicial de valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud na conta de titularidade do agravante, à luz da alegada impenhorabilidade legal prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em suma, que o numerário constrito seria oriundo de sua remuneração enquanto ocupante de cargo comissionado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tratando-se, portanto, de verba de natureza alimentar, cujo bloqueio configuraria violação ao direito fundamental ao mínimo existencial. Aduz, ainda, que os valores estariam protegidos pelo limite legal de 40 salários mínimos, o que, por si só, obstaria a constrição judicial.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem, progressivamente, flexibilizado a regra da impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar, inclusive vencimentos e salários, autorizando a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos quando não demonstrado que a medida comprometeria a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES SALARIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE 20% DOS VALORES LOCALIZADOS VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em Discussão

2.

Há uma questão central em discussão: verificar a aplicabilidade, no caso concreto, da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da possibilidade de flexibilização reconhecida pela jurisprudência em situações excepcionais, visando à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.

III. Razões de Decidir

3.

A
jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários e vencimentos, conforme art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

(...) 6.

A decisão agravada está amparada em precedentes específicos, incluindo julgados do STJ (REsp n. 2.116.813/SP) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reafirmam a possibilidade de penhora parcial de rendimentos, desde que garantida a renda essencial para a subsistência.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A regra de impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, admite flexibilização em situações excepcionais, desde que preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

2.

A penhora de até 30% dos rendimentos líquidos do devedor é válida, desde que demonstrado que tal percentual não compromete sua subsistência digna”
. (RAI n. 1026438-29.2024.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal,

J. 17.12.24 - negritei

)

No caso em pauta, o agravante, embora afirme categoricamente que os valores bloqueados são fruto de sua remuneração mensal, não logrou êxito em produzir prova inequívoca da origem alimentar do numerário. Inexistem nos autos elementos concretos que demonstrem que o montante constrito decorra, efetivamente, de subsídios pagos pela Assembleia Legislativa ou que o mesmo tenha sido regularmente poupado ao longo do tempo com a finalidade de garantir a própria subsistência.

Mais ainda: o valor constrito foi identificado em conta mantida junto à instituição “NU Pagamentos – IP”, não havendo qualquer comprovação nos autos de que o agravante receba sua remuneração por meio desta instituição bancária, ou que utilize tal conta como instrumento exclusivo de reserva monetária pessoal. A ausência de extratos bancários completos, históricos de movimentação financeira ou qualquer outro meio probatório apto a demonstrar o caráter poupatório e alimentar da verba bloqueada, enfraquece, sobremaneira, a tese defensiva.

Destaca-se que a mera declaração unilateral acerca da natureza do valor bloqueado não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade, sendo ônus da parte interessada produzir a prova da origem e da destinação da verba, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliado a isso, observa-se que a decisão impugnada analisou de forma fundamentada os argumentos deduzidos pelo Agravante e concluiu pela legalidade da penhora, justamente pela ausência de comprovação do vínculo entre o montante penhorado e a natureza alimentar alegada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira
.”
(RAI n. 1023970-63.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa Antônia Siqueira. J. 26.04.23 - negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.
”
(RAI n.

1022626-47.2022.8.11.0000,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 01.02.23 - negritei)
.

Não bastasse, é pertinente observar que a dívida executada refere-se a honorários advocatícios sucumbenciais devidos à agravada, também reconhecidamente de natureza alimentar, o que reforça a razoabilidade da constrição, sobretudo à luz do art. 833, § 2º, do CPC, que excepciona a impenhorabilidade de verbas salariais em casos de execução de prestações alimentícias.

Assim, inexistindo comprovação da origem alimentar dos valores penhorados, tampouco da sua essencialidade à subsistência do Agravante, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de

junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025